Tribunal: TJDFT
Processo: 0016637-11.2010.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0016637-11.2010.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RAIMUNDO NONATO DE ANDRADE IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE V I S T O S. (Doc. Num. 14118951). Questiona o Distrito Federal o fracionamento do precatório expedido em favor do Exequente a fim de destacar do débito principal os honorários contratuais devidos por aquele a seu advogado. O fracionamento do precatório com a determinação de reserva da verba honorária contratual foi determinada em 20/03/2018 (Doc. Num. 10891249) e os títulos creditórios respectivos foram expedidos e assinados em 17/09/2018 (Doc. Num. 10891267). Nesse diapasão, a questão suscitada pelo Distrito Federal encontra-se sob o manto da preclusão e, por conseguinte, nada há a ser provido quanto ao referido pleito. I. Brasília - DF, 17 de março de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador